Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-86.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES. RELEVO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONSUMADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
1.1 No caso, embora a vítima, contando com 13 (treze) anos à época dos fatos, tenha dito, nas suas declarações, não se recordar da totalidade dos acontecimentos, em razão de seu estado de embriaguez, a irmã e a mãe da ofendida confirmaram que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a menor, o que foi atestado, inclusive, pela prova pericial que identificou sêmen do acusado no lençol em que a vítima se deitou, bem como na calcinha dela.
1.2 Ato libidinoso praticado contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, cuja previsão engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto atos libidinosos, sendo incabível a pretensa desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, uma vez que, para este delito, exige-se a ausência de consentimento da vítima, o que não se exige quanto ao crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, porquanto os vulneráveis não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais, presumindo-se a incidência de violência na relação, mormente no caso, em que também, a vítima encontrava-se embriagada, impossibilitada de oferecer qualquer tipo de resistência.
1.3 Pelo que se extrai do conjunto probatório, sobretudo, pelas declarações testemunhais e pela prova pericial, houve a consumação do delito de estupro de vulnerável, na medida em que, o réu ejaculou na cama da vítima e em sua calcinha, sendo que tais atos já são, por si sós, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais configuram a conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal.
1.3 Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos verificados na sentença, o que, inviabiliza, por conseguinte, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 215-A, do Código Penal, ou mesmo, o reconhecimento da tentativa quanto ao crime de estupro de vulnerável pelo qual o acusado fora condenado.
2. Menoridade relativa do réu afastada, o que, contudo, não tem o condão de aumentar sua pena final, uma vez que o recurso é exclusivo da defesa, hipótese em que é vedada a reforma para piorar a situação do réu. Pena final mantida, nos termos da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.